Tribunal: STF
Processo: Pet 11220
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo regimental em Petição. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação cautelar incidental ajuizada com o objetivo de suspender o andamento de processo, que já teve seu trânsito em julgado certificado na origem, até a conclusão do julgamento da ADI 5.090. 4. Inexistência de utilidade no provimento judicial. 5. Ausência de competência originária do STF. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.